Tribunal: CARF
Processo: 10680.900735/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900735/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.705 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
LOCALIZA RENT A CAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 20/12/2008
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente
são admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento. Compete à unidade de origem a
cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
oportunidade na qual deverá analisar a existência de eventual erro no
preenchimento da declaração, bem como adotar as providências necessárias ao
caso concreto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para que seja aplicado o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
devendo o rito processual ser retomado desde o início
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900735/2012-29
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-108.883, de 17 de julho de
2019, proferido pela da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
O presente processo trata do despacho decisório parcialmente reproduzido abaixo:

A Interessada foi intimada da decisão em 09/02/2012 (fl. 136) e, em 12/03/2012 (fl. 2,
segunda-feira), interpôs manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que:
 Em 24/12/2008, apresentou o PD 38849.98114.301208.1.3.04-9480 (PD 38849),
para compensar pagamento indevido de IRRF de R$ 141.687,51, recolhidos com DARF
de R$ 632.457,98 em 24/12/2008.
 Em 23/11/2011, tomou ciência do despacho decisório que homologou apenas
parcialmente a compensação declarada no PD 388849, sob o entendimento de que a
DCTF não apresentava saldo suficiente de pagamento a maior.
 Na DCTF de dezembro de 2008, está declarado um débito de R$ 553.778,05, que
foi quitado com DARF de R$ 632.457,98, restando um crédito de pagamento a maior de
R$ 78.679,93.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

 Por
equívoco, também utilizou o referido crédito no PD
41690.56953.300409.1.3.04-9697 (PD 41690) e não cancelou o PD 38849.
Há débitos confessados no PD 38849 que foram quitados por meio de outros DARF
e PD.
 Em 23/12/2011, protocolou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que homologou apenas parcialmente a compensação declarada no PD 38849,
informando que havia débitos já quitados e débito indevido, e solicitando o
cancelamento do PD 38849.
 Em 09/02/2012, tomou ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação declarada no PD 28717.57647.231211.1.7.04-9869 (PD 28717),
retificador do PD 41690, sob o entendimento de que o crédito já teria sido integralmente
utilizado no PD 38849.
 Pede homologação integral da compensação declarada no PD 28717 e a
suspensão imediata da cobrança dos respectivos débitos”.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/RJO negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, para manter o Despacho Decisório impugnado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
II – DO DIREITO
II.1 – Do histórico de compensações realizadas
Dada a fundamentação utilizada pela d. Delegacia de Julgamento para negar provimento
à Manifestação de Inconformidade, bem como os equívocos cometidos pela Recorrente
no aproveitamento do crédito que ora se discute, é de fundamental importância
reconstituir o histórico de utilização do crédito, bem como de pagamento dos débitos,
para que se conheça a verdade material subjacente ao caso em análise.
Conforme se explicitou, trata-se de crédito de pagamento a maior de IRRF, código
9453, no valor original de R$ 78.679,93 (setenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove
reais e sessenta e três centavos), decorrente de DARF recolhido em 24/12/2008, no
valor total de R$ 632.457,98 (seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e
sete reais e noventa e oito centavos) para pagamento do débito no valor de 553.778,05
(quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e cinco centavos).
Em 24/12/2008 foi transmitida a DCOMP no 38849.98114.301208.1.3.04-9480,
indicando um valor equivocado do crédito de R$ 141.687,51 (cento e quarenta e um
mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e compensando-o com
os seguintes débitos, abaixo representados em seus valores originais, o que totalizou R$
85.547,17 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos):
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

• IRPJ, 2362, 02/2006, R$ 974,81;
• IRPJ, 2362, 12/2006, R$ 6.631,47;
• IRRF, 5706, 2o dec. 12/2008, R$ 73.435,20
Em 06/02/2009, enviou-se a DCOMP no 08680.75399.060209.1.3.04.8099, declarando
um crédito original no valor de R$ 78.679,93 (setenta e oito mil, seiscentos e setenta e
nove reais e noventa e três centavos) e compensando-o com débito de IRRF, 5706, 2o
dec. 12/2008, no valor original de R$ 10.297,09 (dez mil, duzentos e noventa e sete
reais e nove centavos).
A
DCOMP
08680
foi
retificada
em
23/12/2011
pela
DCOMP
no
0469.71114.231211.1.7.04-4435, reduzindo o valor original do débito para R$ 3.17810
(três mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos).
Neste momento, a DCOMP 38849 deveria ter sido cancelada, sendo a 08680 a primeira
a realizar compensações com este crédito.
Pois bem, em 30/04/2009, foi enviada a DCOMP no 41690.56953.300409.1.3.04-9697,
compensando o saldo remanescente do crédito utilizado da DCOMP 08680, no valor
original de R$ 66.951,04 (sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e
quatro centavos), que, atualizado, atingiu R$ 69.548,74 (sessenta e nove mil, quinhentos
e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Compensou-se na DCOMP 41690 o
débito de CSLL, 6012, 1o trim. 2009, no valor de R$ 69.548,74 (sessenta e nove mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
Esta DCOMP foi retificada pela de no 28717.57647.231211.1.7.04.9869, que é o objeto
da presente análise.
Em novembro de 2011, a Recorrente recebeu Despacho Decisório homologando
parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 38849, reconhecendo a
integralidade do crédito existente, no valor de R$ 78.679,93 (setenta e oito mil,
seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos). Veja-se, a homologação
foi parcial porque o valor total do crédito declarado foi equivocadamente maior do que
o existente. Além do mais, o total de débitos declarados nesta DCOMP atingia R$
85.547,17 (oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete
centavos), sendo que, a diferença de R$6.755,78 foi paga em30/04/2012. .
Neste momento, a Recorrente percebeu o equívoco que havia cometido, com
relação a utilização de forma duplicada do mesmo crédito.
Haja visto, como o crédito já havia sido integralmente utilizado nas DCOMPs de no
08680 e 41690, a Recorrente optou por pagar os débitos da DCOMP 38849.
Desta forma, assim foram extintos os débitos declarados na DCOMP no 38849:

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

II.2 - Da necessidade de se considerar a realidade de utilização do crédito.
Verdade Material
Ora, não se ignora aqui a importância das formas e dos procedimentos, inclusive em
atenção à segurança jurídica do próprio contribuinte. O que não se admite é que tais
formas e procedimentos se sobreponham ao direito em si, ignorando a realidade dos
fatos. (...)
Veja-se que este e. Conselho compreende a prevalência da realidade sobre a forma até
mesmo em casos que o crédito não está demonstrado em DCTF, admitindo a existência
do crédito com a comprovação material nos autos. Não se vislumbram, portanto,
motivos que se cancele a DCOMP 38849 nesta análise, independentemente dela ter sido
homologada e objeto de discussão em outro processo administrativo, dada a
contundência das alegações e comprovações ora realizadas.
Também é certo que o princípio da autotutela dos atos administrativos permite que a
administração reveja de oficio, ou a pedido do administrado, sua decisão de
homologação da DCOMP 38849, considerando sua plena nulidade diante de todas as
comprovações aqui realizadas.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, considerando a existência líquida e certa do crédito a que esse
pretende compensar, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
julgado procedente, anulando-se a decisão de homologação da DCOMP
38849.98114.301208.1.3.04-9480, reconhecendo-se o seu cancelamento, homologando-
se integralmente a compensação ora discutida e extinguindo-se o crédito tributário
indevidamente posto em cobrança.
Não obstante, caso não se considerem suficientes as alegações e comprovações ora
demonstradas, a Recorrente requer que os presentes autos sejam baixados em
diligência na DRF/BHE, para que se confirmem as alegações e provas ora
apresentadas e, ainda, para se apurar a efetiva existência do crédito informado por
meio da análise da escrituração contábil do contribuinte”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

Conforme já relatado, os autos versam acerca de Per/Dcomp retificadora,
transmitida em 23/12/2011, registrada sob o no 28717.57647.231211.1.7.04-9869 (fls. 131/135),
em que se compensou crédito de pagamento a maior de IRRF, código 9453, no valor original de
R$ 78.679,93 decorrente de DARF recolhido em 24/12/2008, no valor total de R$ 632.457,98
Tal crédito foi compensado com débito de CSLL, código 6012, do 1otrimestre de abril de 2009,
no valor de R$ 69.548,74.
Secretaria da Receita Federal não homologou a compensação declarada, ao
fundamento de que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos” (...).
De acordo com a Recorrente, a existência e materialidade do crédito não foi
questionada, mas sim a sua utilização integral em DCOMP anterior, o que teria consumido todo
o crédito e, portanto, não deixaria valores a compensar na DCOMP ora analisada. Tal situação
decorreu de equívoco cometido pela Recorrente na utilização deste crédito, enviando uma
primeira DCOMP com informações incorretas, a qual deveria ter sido cancelada, visto que os
débitos nela declarados foram pagos posteriormente ao envio da declaração.
Já a DRJ entendeu que que o crédito apurado teria sido inteiramente consumido
na primeira DCOMP enviada e que os equívocos alegados não poderiam ser considerados porque
a Manifestação de Inconformidade apresentada naquele outro processo haveria sido
intempestiva. Para melhor compreensão, segue transcrito trecho do acórdão de piso:
“(...)
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
4. O presente julgamento versa sobre manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório da fl. 125, que não reconheceu qualquer crédito de pagamento
indevido e não homologou as compensações declaradas no PD 28717. Consta neste
documento que os valores original do crédito, inicial e na data de transmissão, seriam
respectivamente de R$ 78.679,93 e R$ 75.059,92 (fl. 132).
5. A Interessada alega que, ao contrário do que consta no despacho decisório
impugnado, não houve o consumo de R$ 78.679,93 com o PD 38849, porque parte dos
débitos confessados foram, na verdade, extintos com outros pagamentos e
compensações.
6. A revisão em curso não tem por objeto o despacho decisório que tratou do PD 38849,
mas o despacho da fl. 125, que cuida do PD 28717. Portanto, nesse momento, não cabe
revisar o aproveitamento do crédito pelo PD 38849, mas apenas verificar quanto já foi
aproveitado. A discordância da Interessada contra a forma de aproveitamento do crédito
no PD 38849 deverá ser manifestada e julgada no processo que trata deste PD.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

CPD 38849.98114.301208.1.3.04-9480
7. O PD 38849 foi processado no PA de crédito 10680.925548/2011-77 e teve seus
débitos controlados no PA de cobrança 10680.926896/2011-62:

8. Conforme termo de revelia copiado do processo 10680.925548/2011-77 (fl. 140), a
interessada apresentou impugnação intempestiva contra o despacho decisório da fls.
141, que reconheceu um direito creditório de R$ 78.679,93 e homologou parcialmente a
compensação declarada no PD 38849. No extrato do PA de cobrança
10680.926896/2011-61 (fls. 143-144), consta que a parcela não compensada dos débitos
confessados no PD 38849 foi extinta por pagamento.
9. Portanto, na esfera administrativa, é definitiva a decisão de que R$ 78.679,93 do
pagamento em foco foram consumidos nas compensações do PD 38849.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

D APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO A RECONHECER
10. A Interessada não contestou o aproveitamento de R$ 553.778,05 com débito
informado em DCTF, e se verificou que R$ 78.679,93 foram de fato consumidos no PD
38849. Portanto, o despacho decisório está correto, e não há direito creditório e
reconhecer”.
A Recorrente, discordando da decisão recorrida, apresentou recurso voluntário,
aduzindo, em síntese, que transmitiu Per/Dcomps em duplicidade informando o mesmo crédito
em mais de um Per/Dcomp.
A Recorrente só se deu conta do equívoco quando tomou ciência do despacho
decisório que não homologou a compensação declarada no PD 28717.57647.231211.1.7.04-9869
(PD 28717), retificador do PD 41690, sob o entendimento de que o crédito já teria sido
integralmente utilizado no PD 38849 ( processado no PA de crédito 10680.925548/2011-77 e
teve seus débitos controlados no PA de cobrança 10680.926896/2011-62)
Portanto, no momento em que que percebeu o equívoco, o crédito já havia sido integralmente
utilizado nas DCOMPs de no 08680 e 41690. Então, a Recorrente optou por pagar os débitos da
DCOMP 38849.98114.301208.1.3.04-9480 (PD 38849)
Desta forma, assim foram extintos os débitos declarados na DCOMP no 38849. A
Recorrente explicou o equívoco no Processo 10680.925548/2011-77 (e-fls. 140), porém sua
manifestação foi julgada intempestiva, torando definitiva a questão ali em debate.
Ocorre que a DCOMP 08680 foi retificada em 23/12/2011 pela DCOMP no
0469.71114.231211.1.7.04-4435, reduzindo o valor original do débito para R$ 3.17810 (três mil,
cento e setenta e oito reais e dez centavos).
Ante tal retificação, a DCOMP 38849 deveria ter sido cancelada, sendo a 08680 a
primeira a realizar compensações com este crédito, mas não houve referido cancelamento. A
Recorrente explicou o equívoco no Processo 10680.925548/2011-77 (e-fls. 140), porém sua
manifestação foi julgada intempestiva havendo a homologação da DCOMP DCOMP
38849.98114.301208.1.3.04-9480 (PD 38849).
Assim, requer a Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja conhecido e
julgado procedente, anulando-se a decisão de homologação da DCOMP
38849.98114.301208.1.3.04-9480, reconhecendo-se o seu cancelamento, homologando-se
integralmente a compensação ora discutida e extinguindo-se o crédito tributário indevidamente
posto em cobrança.
Contudo, verifica-se desde já há uma imprecisão, pois o presente processo trata de
análise da existência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não é uma ação de cobrança. De
fato, no que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro no preenchimento da
declaração, bem como adotar as providências que o caso venha a requerer.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

Outrossim, o pedido de cancelamento das Per/Dcomp após ter sido proferido o
Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado e, ainda que fosse possível, isso
deveria ser requerido à DRF da jurisdição do contribuinte, como determina o art. 295, XI, do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no. 587/2010 (Atualmente a Portaria MF
em vigor é a de no 430/2017, art. 336), já que a DRJ não possui competência para tanto.
Ademais, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em DCTF. Ora, tem-se que a competência dos órgãos de julgamento administrativo,
no que diz respeito às Declaração de Compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou
não do direito creditório, que terá por consectário a homologação, ou não, da compensação
declarada.
Nesse diapasão, cumpre salientar que ao CARF também falece competência para
apreciar pedido de cancelamento da Declaração de Compensação, dado que a apreciação deve
ser feita pela Unidade local (DRF da jurisdição do contribuinte), conforme disposto no
Regimento Interno da RFB. Desta forma, esta instância julgadora não é competente para decidir
sobre a retificação ou o cancelamento de declarações entregues pelo Contribuinte, inexistindo no
recurso qualquer outra matéria a ser apreciada.
Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
DCOMP EM DUPLICIDADE. LIMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972 não é a via adequada
para cancelamento de PERDCOMP transmitido em duplicidade por equívoco do
contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio, instaurado pela manifestação de
inconformidade e uma efetiva controvérsia quanto ao crédito pleiteado. (Acórdão no
3002-002.021, Relator: Mariel Orsi Gameiro, Data 20 de julho de 2021)
No entanto, a Recorrente não pode ser prejudicada com cobrança em duplicidade,
tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP e o disposto no
item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.705 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.900735/2012-29

Importa reproduzir, também, a Súmula Carf no 168, recentemente aprovada pelo
Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequa ao caso ora discutido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no
284, de 27 de julho de 2020, para que não haja cobrança em duplicidade.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que seja aplicado
o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 212
DF CARF MF
Original